Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. EXTENSÃO DO PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO. DANO MORAL. INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo, para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
2. É imperioso o afastamento da condenação à reparação dos danos materiais causados pela infração se ausente comprovação da extensão do prejuízo.
3. Afasta-se a condenação por danos morais se não há, na denúncia, pedido expresso com a indicação do valor. Precedente do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.